Tribunal: TJDFT
Processo: 0007316-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão de elevada quantidade de droga, além de balança de precisão, comprovando a necessária certeza da prática do crime de tráfico.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos.
3. Recurso conhecido e improvido.